Tribunal: STF
Processo: Rcl 80697
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reconhecimento do vínculo de emprego pelo juízo reclamado. Alegada violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vidara do Brasil Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo 0011945-33.2023.5.15.0002, na qual se alega ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e dos Temas 725 e 1389 da repercussão geral.



    2. Negou-se provimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados pela reclamante como paradigmas.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se o caso dos autos possui estrita aderência à matéria objeto da ADPF 324 e dos Temas 725 e 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. Trata-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal, no qual não se discute a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços. Na ação de origem também não há qualquer menção ou discussão acerca da controvérsia relativa à licitude da terceirização. 



    6. O fato de a empresa reclamante alegar desconhecer o ora beneficiário e ter firmado acordo comercial com pessoa jurídica diversa (Raimundo Nonato da Silva Transportes-ME) para a prestação de serviços de carga e descarga, em nada altera a conclusão adotada pela origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, fundamentado nas provas constantes dos autos.



    7. Tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral e, consequentemente pelo decidido na ADPF 324 e Tema 725-RG.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.